Tribunal: TJPA
Processo: 0014158-79.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014158-79.2017.8.14.0008

APELANTE: LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADES NO TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. AMEAÇA DE CORTE DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS, consumidora de energia elétrica, contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com o objetivo de declarar a inexistência de débito de R$ 10.855,14, suspender cobranças indevidas e obter reparação por danos morais. A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, determinando o refaturamento da cobrança impugnada, mas rejeitou a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se:

(i) houve irregularidade no procedimento administrativo adotado pela concessionária para lavratura do TOI e cobrança do suposto débito;
(ii) a ausência de prova da regularidade do procedimento administrativo e a ameaça de interrupção do fornecimento de serviço essencial caracterizam falha na prestação de serviço e ensejam reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC.

4. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, tampouco demonstrou que assegurou o contraditório e a ampla defesa da consumidora.

5. A jurisprudência consolidada exige, para validade da cobrança por consumo não registrado, a formalização adequada do TOI e o respeito às normas da ANEEL, especialmente à Resolução nº 414/2010.

6. A simples lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de participação efetiva da consumidora ou de perícia técnica conclusiva, não legitima a cobrança, sendo considerada falha na prestação do serviço.

7. A ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura ofensa à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido (in re ipsa), conforme precedentes do STJ e tribunais estaduais.

8. Considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível provida para
reformar a sentença, julgando p
rocedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a condenação da requerida no valor de R$ 5.000,00.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado, sem observância dos procedimentos legais da ANEEL e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa, configura falha na prestação do serviço.

2.

A ameaça de suspensão no fornecimento de energia elétrica, decorrente de cobrança irregular, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, AC nº 0825664-13.2017.8.14.0301; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8.19.0021; TJ-RJ, APL nº 0010787-23.2018.8.19.0206.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0014158-79.2017.8.14.0008

APELANTE: LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS

APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA INCIDENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, embora tenha reconhecido parcialmente os demais pedidos, determinando o refaturamento da cobrança impugnada.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO DE 1º GRAU

Narram os autos de origem que Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA INCIDENTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RITO ORDINÁRIO
, proposta por
LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS
contra
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
, com o objetivo de
obter a declaração de inexistência de débito referente a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, a abstenção da requerida em efetuar qualquer cobrança ou suspensão de serviço decorrente do valor questionado, bem como pleitear indenização por danos morais
.

Alega a parte autora que:

Possui contrato de fornecimento de energia elétrica ativo com a requerida, vinculado à Unidade Consumidora nº 4566041, instalada em sua residência.

Foi surpreendida com a emissão de uma única fatura de valor exorbitante, no montante de
R$ 10.855,14
, destoando completamente de seu histórico de consumo regular.

Reside em imóvel simples, dotado de poucos eletrodomésticos, incompatível com o consumo alegado pela requerida.

A requerida, mesmo após provocada administrativamente, não apresentou justificativa plausível e negou o pleito sob a alegação de irregularidade na conta contrato.

O procedimento administrativo realizado pela CELPA foi conduzido
de forma unilateral e arbitrária
, sem respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A autora
não foi previamente notificada
da realização de qualquer inspeção no medidor de energia, tampouco lhe foi oportunizada apresentação de defesa técnica ou contraprova pericial.

Ressalta que o
medidor encontra-se instalado em via pública
, sendo, portanto, de acesso externo e sob responsabilidade exclusiva da concessionária.

Argumenta que:

O procedimento administrativo da CELPA
carece de validade jurídica
, uma vez que desrespeitou garantias constitucionais básicas, como o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

A responsabilidade por eventuais falhas ou adulterações no equipamento de medição recai exclusivamente sobre a concessionária,
não podendo ser atribuída à autora
, que sequer tem acesso ao aparelho.

O valor arbitrado pela requerida decorre de apuração
unilateral, arbitrária e não comprovada
, não havendo qualquer elemento técnico que sustente a cobrança.

Sustenta ainda que:

É hipossuficiente e se encontra em situação econômica frágil, razão pela qual
requer os benefícios da justiça gratuita
.

O foro competente é o do domicílio da consumidora, conforme prevê o
art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor
.

Trata-se de relação de consumo, havendo
aplicabilidade integral do CDC
, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), dada a verossimilhança das alegações e a evidente hipossuficiência da autora.

A requerida, como fornecedora de serviço essencial,
tem obrigação de manter o fornecimento de energia elétrica
, sendo vedada a suspensão indevida, sobretudo quando fundada em débito impugnado judicialmente.

A cobrança indevida, por si só,
configura ato ilícito passível de indenização por dano moral
, tendo em vista o abalo, o constrangimento e a angústia causados à consumidora, que vive de modo simples e dentro da legalidade.

Por fim, requer que:

Seja deferida
tutela provisória de urgência
para compelir a requerida a:

Não efetuar a cobrança
da fatura de R$ 10.855,14;

Não suspender o fornecimento
de energia elétrica da autora;

Não incluir seu nome
em cadastros de inadimplentes.

Ao final, seja julgada
totalmente procedente
a presente demanda, para:

Declarar a
inexistência do débito
de R$ 10.855,14;

Declarar a
nulidade absoluta
do procedimento administrativo realizado pela CELPA;

Condenar a requerida a
abster-se de realizar qualquer cobrança
relativa ao valor impugnado;

Condenar a ré a
não incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
;

Condenar a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
.

A
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA
apresenta contestação sustentando a legalidade da cobrança, alegando que apenas exerceu seu direito de cobrar por serviço efetivamente prestado, sem necessidade de provar autoria da irregularidade, já que a unidade foi beneficiada pela medição incorreta.

Argumenta que não houve abuso ou ilicitude em sua conduta, agindo em conformidade com as normas da ANEEL e com respaldo no art. 188, I, do Código Civil. Afirma ainda que
não houve dano moral
a ser indenizado, pois não houve suspensão do fornecimento nem negativação do nome da autora, tratando-se apenas de um
mero dissabor
, comum em relações de consumo. Invoca jurisprudência para afastar a tese de dano moral.

Por fim, a CELPA requer a
improcedência total dos pedidos da autora
e formula
pedido contraposto (reconvenção)
para que LUCIMAR seja condenada ao pagamento do valor de R$ 10.855,14, acrescido de juros e correção. Requer a produção de provas e que todas as intimações sejam dirigidas a seus procuradores.

Réplica à contestação e impugnação da reconvenção, apresentada pela autora –
ID 63338567
.

Decisão de suspensão do processo –
ID 63338567
.

Decisão de prosseguimento do feito –
ID 80232099
.

Petição da parte demandada/reconvinte, informando o desinteresse no pedido de reconvenção –
ID 101183170
.

Despacho de intimação das partes quanto a produção de provas e julgamento antecipado do feito –
ID 102600106
.

Manifestação da empresa demandada, informando não ter outras provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado –
ID 108143259
.

Parte autora informou não ter provas a produzir, aquiescendo com o julgamento antecipado do feito
ID 109514500
.

Certidão do Diretor de Secretaria, certificando a necessidade de cancelamento do boleto, pela Unidade de Arrecadação – FRJ, não adimplido pela demandada -
ID 123394057
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e atendidas às condições da ação, não havendo questões preliminares a serem analisadas, passo ao exame do mérito, analisando antecipadamente a demanda, nos termos da norma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, ressaltando, na oportunidade, a intimação e manifestação das partes quanto à decisão de produção de provas e julgamento antecipado.

Primeiramente, assevero que “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”
[1]
.

Logo, nos termos da norma do inciso XXXII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do Consumidor”, por conseguinte, a norma do inciso V, do artigo 170, também da CF/88, consagra que “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos, existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
(...); V - defesa do consumidor;”.

Por sua vez, a empresa reclamada é enquadrada como fornecedora de produtos e serviços, nos termos ao que dispõe a norma do artigo 3º, da Lei 8.078/90, sendo a autora enquadrada como consumidora, nos termos da norma do artigo 2º, da Lei retro mencionada.

Neste cenário, ressalto que a presente demanda deve observar, também, o disposto na Resolução 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, haja vista o disposto nas normas a seguir transcritas:

Art. 1º. Esta Resolução Normativa estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço. § 1º O disposto nesta Resolução aplica-se à concessionária e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e ao usuário do serviço, pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, do serviço público, a exemplo de: I - consumidor;

Ademais, “a aplicação desta Resolução não afasta a necessidade de cumprimento do disposto na regulação da ANEEL e na legislação, em especial: I - na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (...);”.

Disto isto, prossigo aduzindo que a distribuidora/concessionária de energia elétrica é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos e difusos (art. 4º, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL).

Por serviço adequado entende-se: “é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.” (art. 4º, § 1º, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL).

Feitas tais considerações, acerca da legislação pertinente (s) ao caso em testilha, passo ao exame do mérito da presente demanda, analisando os fatos e fundamentos, corroborados com as provas documentais e testemunhais, apresentados pelas partes.

Sabe-se que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, consoante preceitua a norma do artigo 369, do Código de Processo Civil.

Pela sistemática processualística civil brasileira - CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC) e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do CPC), mas, em se tratando de relação consumerista, inverte-se o ônus probatório, nos termos consagrado pela norma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, nos seguintes termos:

Art. 6º. (...); VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive, com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1º, do artigo 373, permite a atribuição do ônus da prova de modo diverso, senão vejamos:

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

No entanto, assevero que o simples fato de haver a inversão do ônus probatório, não quer o mencionado artigo aduzir que toda a produção da prova deva ser suportada pela parte demandada, pelo contrário, deve a demandante trazer elementos mínimos de constituição de seu direito, sendo invertido o ônus probatório tão somente naquilo que foge ao seu alcance à produção das provas, mas desde que desde que verossímil a alegação ou ele ser considerado hipossuficiente e nos casos previstos no § 1, do artigo 373, do CPC, acima transcrito.

Em sendo assim, observo que foi oportunizado paridade de tratamento às partes, inclusive, quanto à produção de provas, sendo que a parte autora apresenta nos autos as provas que entende necessárias, em anexo à inicial, e o demandado colaciona em anexo à contestação, tudo nos termos da norma do artigo 434, do CPC: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provas suas alegações”.

Desta feita, conforme dispõe a norma 371, caput, do CPC, ressalta: “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito a que tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”, contrastando-as com a matéria fática apresentada pelas partes, a fim promover a resolução da controvérsia, através do pronunciamento jurisdicional.

Apreciando o conjunto probatório constante nos autos, atrelado aos fatos apresentados pelas partes, melhor sorte não assiste à demandante, atinente a declaração de nulidade da fatura de consumo não registrado CNR –
02.2014
, no
R$

10.855,14
, bem como a nulidade do procedimento administrativo, conforme se verá.

Com relação à fatura de consumo não registrado, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, proferiu o Acordão de IRDR – 4198913, unificando o entendimento em relação as demandas que versam acerca de consumo não registrado, e para validar a cobrança dos valores provenientes da apuração de irregularidades, firmou-se as seguintes teses:

a)
A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
; b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,
c)
Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Compulsando-se os autos, observo, que o Termo de Ocorrência e Inspeção, foi acompanhado por uma pessoa plenamente capaz e identificada, inclusive, a própria reclamante acompanhou a inspeção, todavia, consta a informação “recusou-se a assinar”, sendo motivo pelo qual entendo pela validade do TOI, colacionado aos autos, estando nos conforme do item “a’ do Acordão de IRDR – 4198913, proferido pelo Tribunal Pleno.

Inclusive, consta no Termo de Ocorrência e Inspeção, no campo de assinatura: “recusou-se”, porém, há fotos da inspeção realizada no imóvel, que demonstram a visita in loco para a procedência da inspeção.

Nos termos do IRDR retro mencionado, a empresa reclamada está obrigada, ainda, a realizar o procedimento administrativo, nos termos da Resolução 1000/2010, assegurando o contraditório e a ampla defesa a consumidora/reclamante.

No presente caso, constato que a reclamada procedeu nos termos da Resolução 1000/2010, da ANEEL, tendo realizado e concedido a ampla defesa e o contraditório à reclamante na medida em que, após a constatação da irregularidade, concedeu prazo para apresentação de defesa administrativa, além de ter sido disponibilizado o TOI, e a Carta de Notificação para a reclamante, informando acerca da irregularidade.

Além do mais, para a cobrança de débito referente à diferença de consumo apurada seja lícita, é necessária a comprovação da ocorrência de adulteração no medidor de energia elétrica, através do devido procedimento administrativo.

Pois bem, apesar das alegações da parte reclamante, verifico pela prova documental produzida nos autos, que a Unidade Consumidora fora fiscalizada por prepostos da concessionária de energia elétrica, ocasião na qual se constatou irregularidades, conforme descrição do Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado naquela ocasião, anexado pela reclamada, e as fotos da Unidade Consumidora do reclamante, demonstrando a irregularidade.

Evidente que a verificação de tais irregularidades não são suficientes para determinar quem deu causa a ocorrência de fraude, porque esta depende de locupletamento, ou seja, da ocorrência de prejuízo para outrem, bem como a prova da imputação à parte reclamante de autoria da irregularidade no medidor de consumo de energia elétrica da sua conta contrato.

Todavia, além dos indícios de irregularidades mencionados no Termo de Ocorrência, outro restou avultado, qual seja planilha de revisão de cálculo de faturamento da conta contrato da parte reclamante juntado aos autos.

Nele, restou demonstrada a cobrança a menor do real consumo de energia elétrica, havendo, dessa forma, a necessidade de recuperação de consumo não faturado da Unidade Consumidora por parte da empresa reclamada.

Tais elementos conduzem ao grau de certeza de que a parte reclamante deixou de pagar pelo real consumo de energia elétrica consumido, ou seja, no período de irregularidade usou uma certa quantidade de energia elétrica, no entanto, pagou valor bem menor em suas faturas mensais anteriores a fatura de CNR discutida nestes autos.

Dessa forma, a empresa reclamada através Termo de Ocorrência e Inspeção, das fotos da Unidade Consumidora da reclamante, demonstrou que houve irregularidades no equipamento instalado na Unidade Consumidora da parte reclamante.

Acerca da fraude no medidor, no consumo irregular de energia elétrica e da cobrança dos valores não faturados, manifestou-se acertadamente o TJMG:

(...) Ausentes as provas que descaracterizam a fraude no medidor de energia elétrica, e constatando-se que ocorreu consumo irregular, não há dúvida de que a cobrança do consumo não contabilizado é legítima. (...) (TJMG – Processo: 1.0137.07.003886-4/001(1) – Des. Rel.: Moreira Diniz – Data do julgamento: 13/11/2008).

Por outro lado, a empresa reclamada alicerça a regularidade de seu procedimento nas normas dos artigos 590, e 583, ambos da Resolução 1.000/2021, da ANEEL, que assim dispõem:

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e; V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 583. Na modalidade de pré-pagamento, se comprovado o procedimento irregular do art. 590, a distribuidora deve observar os seguintes critérios para recuperar a energia consumida e não faturada, aplicáveis de forma sucessiva: I - utilização do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade, conforme art. 590; II - aplicação do fator de correção obtido por meio de inspeção do medidor e apuração do erro de medição causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos, os lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III - utilização da média aritmética dos créditos mensais de energia comprados nos últimos 12 (doze) meses de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV - determinação dos consumos de energia elétrica por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada na constatação da irregularidade; ou V - utilização do maior valor mensal de créditos comprados nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição..

Por conseguinte, entendo que os parâmetros utilizados pela empresa reclamada para a cobrança do consumo não contabilizado estão de acordo com a normativa prevista nas normas dos artigos 590 e 583, ambos da Resolução 1000/2021, da ANEEL.

Porém, a fatura não está em consonância com os ditames legais, com base nos termos da norma do artigo 255, da Resolução 1000/2010, da ANEEL, na medida em que foi verificado a média dos três maiores consumos e com a nova Resolução, em epígrafe, deve-se ser apurado nos doze meses anteriores ou posterior a irregularidade apontada, senão vejamos:

“Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior: I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório; II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o § 1º do art. 288; ou III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

Com relação ao dano moral, assevero que o referido instituto, por falha na prestação do serviço, o que não é o caso dos autos, posto não haver falha na prestação dos serviços, na medida em que ficou detidamente comprovada a medição a menor e a necessidade de recuperação do valor pela energia consumida na conta contrato da demandante.

Ademais, é oportuna a citação da lição de Leonardo de Medeiros Garcia, na Obra Código de Defesa do Consumidor comentado, folhas 91, 12ª Edição da Editora Juspodivm, a jurisprudência pátria sob as questões que envolvem dano moral, vem firmando, consoante lição do jurista:

“Nesse sentido também o STJ tem entendido que somente haverá dano moral em caso de inadimplemento contratual quando ocasionar transtornos considerados, com repercussão na esfera intima da vítima. Dessa forma, o entendimento prevalece é que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral...”.

Também empresto a fundamentação exposta pelo Magistrado Paulista, que foi cirúrgico ao julgar o processo de nº 1.566/97, no qual rechaçou entre “a fábrica de danos morais” que se instalou no Judiciário, conforme transcrição a seguir:

“Ocorre que a reparação por dano moral, em boa hora consagrada pela Constituição de 1988, mas infelizmente deturpada pela verdadeira indústria que se formou a seu redor, não se presta a contemplar situações desse jaez. O dano moral indenizável é aquele expressivo, que causa dor ou abalo de tal forma significativas ou duradouros que não possa ficar impune, não se confundindo com os pequenos incidentes e aborrecimentos registrados no cotidiano dos relacionamentos comerciais e pessoais. No comum dos casos, esses pequenos dissabores ou micro traumas acabam por naturalmente ser superados e acomodados sem que regem sequelas psicológicas relevantes no normal das pessoas. Podem, outrossim, gerar providências, como a própria quebra do relacionamento comercial ou a denúncia do fato perante órgãos de proteção ao consumidor, sem que se chegue a cogitar das hipóteses da reparação pecuniária. Não se pode enfim permitir que a louvável ideia de compensação indireta dos efetivamente afetados no âmbito psicológico, por fatos graves, possas levar ao efeito inverso de formação de uma sociedade negligente, histérica e preocupada com os transtornos, na qual o dano moral seja tanto mais bem vindo quanto maior o poderio econômico do agente causado. Assim, se considera o autor sua vida extremamente abalada por fato de proporções como o ora verificado, não é perante o Judiciário que deve buscar auxílio. Saliente-se, por derradeiro, que o intuito de locupletamento fácil vem definitivamente caracterizado quando se nota o valor pretendido pelo autor. (Decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, proferida nos autos do processo nº 1.566/97).

São julgados e lições doutrinárias que já dão o norte mais definido aos elementos caracterizadores de dano moral na sua essência, passivo de reparação na esfera cível.

Há que se deixar bem evidente, que nem a sensibilidade excessiva pode ter o condão de caracterizar o verdadeiro dano moral como hoje jurisprudencialmente está firmado, pois a dor espiritual excessiva, o vexame desmedido a que porventura o consumidor fique submetido, estão bastante de ocorrer nas circunstâncias dos autos, pois o que ocorreu na realidade foi a prestação dos serviços em tempo hábil, mas apesar disso, o reclamante não está cumprindo com suas obrigações, a que todos os utilizadores dos serviços de fornecimento de energia elétrica estamos sujeitos, qual seja, o adimplemento dos débitos, que deverá ensejar a suspensão, caso não adimplido.

3. DISPOSITIVO

Do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, ajuizada pela demandante
LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS
em face da demandada
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em consequência:

I
– Determinar que a fatura de consumo não registrado – CNR
02.2014
, no valor de
R$

10.855,14
, da conta contrato
4566041
, seja recalculada, pela reclamada, levando-se em consideração o disposto na norma do artigo 255, da Resolução 1.000/2021, no sentido de promover o refaturamento pela média dos doze meses anteriores à inspeção ou na média dos doze meses posteriores, conforme artigo supracitado, pelos motivos supra delineados;

II – JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, pelos motivos delineados.

Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos da norma do artigo 487, Inciso I, do Código de Processo Civil.

Concedo as benesses da Justiça Gratuita à reclamante.

Com relação a demandada/reconvinte, considerando o pedido de desistência da reconvenção e a parcial procedência da ação, condeno-a em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, que o faço com fulcro na norma do artigo 85, caput, §§ 1º e 2º, cumulado com a norma do artigo 90, caput, todos
[2]
do Código de Processo Civil.

Em consequência, em relação ao certificado na certidão de
ID 123394057
, caso o boleto não adimplido seja referente as custas processuais do pedido reconvencional, não deverá ser cancelado, pelo contrário, deverá ser quitado pela demandada. Caso não se trate de custas processuais referente a reconvenção, procedam nos termos da certidão de
ID 123394057.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Expeçam-se o necessário
[3]
. Cumpra-se.

AUGUSTO BRUNO DE MORAES FAVACHO

Juiz de Direito Titular

2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA

Inconformada
LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
, insurgindo-se contra a decisão judicial que julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
, embora tenha reconhecido parcialmente os demais pedidos, determinando o refaturamento da cobrança impugnada.

Alega a apelante que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$ 10.855,14, relativa a consumo de energia não registrado, com base em suposta fraude no medidor, sem qualquer comprovação de dolo ou autoria por parte da consumidora. Sustenta que a cobrança indevida, somada à ameaça de interrupção no fornecimento de energia elétrica — serviço essencial —, violou seus direitos da personalidade, ensejando o reconhecimento de dano moral in re ipsa. Argumenta que, nos termos do art. 14 do CDC, a concessionária responde objetivamente pela falha na prestação do serviço e que a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a existência de abalo moral nesse tipo de conduta.

Por fim, requer a
reforma da sentença apenas quanto à improcedência do pedido de danos morais
, pleiteando a condenação da empresa ao pagamento de indenização, conforme requerido na petição inicial. Sustenta que a decisão deve ser modificada para reconhecer que a conduta da empresa ultrapassou o mero aborrecimento, gerando constrangimento indevido e lesão à dignidade da consumidora, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade da concessionária e arbitrada a devida reparação pecuniária.

Sem contrarrazões id. 24969104.

É o relatório.

VOTO

DECIDO

A relação entre a consumidora e a concessionária é inegavelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme artigos 1º e 22 da Lei 8.078/90. Trata-se de fornecimento de serviço essencial, com presunção legal de vulnerabilidade da usuária.

No caso, a CELPA imputou à consumidora fraude no medidor de energia e, com base em inspeção unilateral (Num. 24969077 - Pág. 4/ Num. 24969078 - Pág. 3), emitiu fatura no valor de R$ 10.855,14 (Num. 24969065 - Pág. 2) . Contudo, não restou comprovado nos autos que o procedimento seguiu os rigores previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, tampouco que a consumidora teve assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a simples lavratura de TOI, desacompanhada de prova idônea sobre a regularidade do procedimento e da efetiva participação do consumidor, é insuficiente para legitimar a cobrança (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021; TJ-PA - AC: 08256641320178140301).

Ademais, a responsabilização da concessionária decorre da objetiva do art. 14 do CDC, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo com o dano, não sendo exigida a demonstração de culpa.

No caso dos autos, além da cobrança indevida, houve a ameaça de corte de energia, o que é suficiente para configurar o dano moral in re ipsa, por colocar em risco direito essencial à dignidade do consumidor, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Assim, o quantum de R$ 5.000,00, conforme arbitrado em situações análogas, revela-se razoável e proporcional, considerando os princípios da reparabilidade integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
interposta por LUCIMAR BOTELHO DOS SANTOS, para reformar a sentença de origem, julgando PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, co
ndenando a requerida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros legais a contar da citação.

Consequentemente, reformo os honorários advocatícios condenando a ré ao pagamento de 15% sobre o valor do proveito econômico obtido (dano moral e
refaturamento da cobrança).

Mantida, no mais, a sentença quanto ao refaturamento da cobrança.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2025